Tribunal: TJSP
Processo: 0001515-94.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa diária fixada nos autos principais - Impugnação – Acolhida – Reforma - Apelada cedeu seu crédito à terceira interessada ciente da ordem judicial que determinava a suspensão da cobrança da dívida discutida nos autos – Responsabilidade da Apelada pela multa diária fixada, decorrente do descumprimento da ordem judicial - Recurso provido - Decisão

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa diária fixada nos autos principais - Impugnação – Acolhida – Reforma - Apelada cedeu seu crédito à terceira interessada ciente da ordem judicial que determinava a suspensão da cobrança da dívida discutida nos autos – Responsabilidade da Apelada pela multa diária fixada, decorrente do descumprimento da ordem judicial - Recurso provido - Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0001515-
94.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDISON
FERREIRA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PERNAMBUCANAS
FINANCIADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001515-94.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 51130
APEL.No: 0001515-94.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDISON FERREIRA BATISTA
APDO. : PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A.
Cumprimento de sentença Execução de multa diária fixada
nos autos principais - Impugnação Acolhida Reforma -
Apelada cedeu seu crédito à terceira interessada ciente da
ordem judicial que determinava a suspensão da cobrança da
dívida discutida nos autos Responsabilidade da Apelada
pela multa diária fixada, decorrente do descumprimento da
ordem judicial - Recurso provido - Decisão reformada.
Trata-se de recurso de apelação tirado nos
autos de cumprimento de sentença, cuja impugnação foi
julgada procedente pela r. sentença de fls. 75/77, de
relatório aqui adotado, revogando as astreintes cobradas
e determinando o desbloqueio dos valores em favor do
Impugnante.
O Impugnado foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Os embargos de declaração opostos às fls.
79/82 foram acolhidos para fazer constar da r. sentença a
seguinte fundamentação:
“Inicialmente
verifico
que
a
matéria
alegada pela impugnante trata-se de matéria de ordem
pública e, portanto, pode ser alegada a qualquer tempo.
Sendo assim, passo a analisar a impugnação oposta.
Condeno o impugnado no pagamento de custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001515-94.2019.8.26.0005 -Voto no
3
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução, observando em relação ao exequente o disposto
no artigo 98 do Código de Processo Civil enquanto
perdurar sua condição de hipossuficiente” (fls. 89/90).
Inconformado, apela o credor Impugnado
(fls.
93/110).
Sustenta
que
recebeu
notificação
extrajudicial da Apelada informando que seu nome estava
sendo encaminhado para o cadastro de inadimplentes, em
razão de uma dívida em aberto no valor de R$ 1.191,72.
Diz que mesmo sob discussão judicial e após concessão de
tutela de urgência, impedindo a cobrança do débito, a
Apelada encaminhou a referida dívida para a empresa
ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS, para que a
mesma continuasse com a cobrança. Alega que a mencionada
empresa Itapeva encaminhou carta de cobrança e negativou
o nome do Apelante junto ao Serasa, ignorando a ordem
judicial que impedia a cobrança da dívida, até que
decisão final fosse proferida. Aduz que foi cobrado
indevidamente, não se tratando de ato de terceiro
estranho a lide. Invoca a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Por tais razões, pede o provimento do
recurso, julgando-se improcedente a impugnação.
Recurso tempestivo, isento de preparo, e
respondido, com preliminar de não conhecimento do
recurso por via recursal inadequada (fls. 114/119).
É o relatório.
Inicialmente,
enfrenta-se
a
preliminar
posta em contrarrazões de apelação.
Sustenta
a
Apelada
que
era
caso de
interposição de recurso de agravo de instrumento e não de
apelação, como ocorreu. Sem razão, a Apelada.
O Apelante requereu a execução da multa
diária fixada nos autos principais (ação declaratória de
nulidade de contrato de cartão de crédito).
A r. decisão ora combatida acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001515-94.2019.8.26.0005 -Voto no
4
impugnação ofertada e colocou fim à execução da multa,
revogando a astreintes cobradas e condenando o Apelante
em
honorários
advocatícios,
observada
a
gratuidade
processual.
Portanto, na espécie, o recurso cabível
contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de
sentença, importando a extinção da execução, é a
apelação, em consonância com o quanto decidido pela E.
Superior Instância (REsp no 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4a Turma).
Assim, afasta-se a preliminar levantada em
contrarrazões.
Passa-se à análise do recurso.
Cuidam
os
autos
de
cumprimento
de
sentença, objetivando o Apelante/Exequente a execução da
multa diária fixada nos autos principais, onde se deferiu
a tutela antecipada, com determinação de suspenção da
cobrança relativa a dívida discutida na demanda.
Impugnou a Apelada, alegando que não pode
ser condenada ao pagamento de multa por ato de terceiro e
defendendo a tese que a negativação do nome do Exequente
foi promovida por outra empresa.
Sobreveio a r. decisão guerreada.
Pois bem.
Respeitado
o
entendimento
da
nobre
Magistrada sentenciante, o apelo merece ser provido.
Pela detida análise dos autos, verifica-se
que a Apelada Pernambucanas foi citada em 24.08.2018,
momento pelo qual tomou conhecimento da decisão proferida
nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito, ajuizada pelo Autor/Apelante, consistente no deferimento do “pedido de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001515-94.2019.8.26.0005 -Voto no
5
antecipada para o fim de suspender as cobranças relativas
à devida cobrada a fls. 32. O descumprimento da liminar
ora concedida importará na aplicação de multa diária no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 15
dias, sob pena de majoração” (fls. 04).
O nome do Apelante foi inserido nos
cadastros de maus pagadores em 30.11.2018, a mando da
empresa ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENT,
atual detentora do crédito (fls. 07).
A empresa Apelada, em sua impugnação à
execução de multa, apenas alega que não pode ser
condenada ao pagamento de multa por ato de terceiro e
defende que a negativação do nome do exequente foi
promovida por outra empresa.
Tais alegações não merecem prosperar.
Isto
porque
desprovida
de
qualquer
embasamento fático, uma vez que era seu dever comprovar
que o crédito que tinha contra o Apelante havia sido
cedido para a empresa Itapeva antes do recebimento da
citação.
Tal prova não era de difícil providência,
de modo que bastaria a apresentação do contrato de cessão
de crédito realizado entre a Apelada e a empresa Itapeva.
Ora, não se desincumbiu a Apelada do ônus
que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do
CPC, qual seja: comprovar que o negócio jurídico
celebrado com a empresa Itapeva havia se realizado antes
do recebimento da citação, a qual continha determinação
judicial para a suspensão da cobrança do crédito
perseguido.
De outro lado, observando atentamente o
documento de fls. 07 (Comunicado Serasa Experian),
possível constatar que as Casas Pernambucanas (Apelada)
cedeu/transmitiu a titularidade do respectivo crédito
para o Itapeva VII em 19.11.2018, data muito posterior ao
da citação, que ocorreu em 24.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001515-94.2019.8.26.0005 -Voto no
6
Desta forma, a Apelada cedeu seu crédito à
Itapeva VII ciente da determinação judicial contida no
mandado de citação, incorrendo em flagrante desrespeito
ao Poder Judiciário, descumprindo, por conseguinte, ordem
judicial, razão pela qual, a r. sentença deve ser
modificada.
Assim
sendo,
a
Apelada
deve
ser
responsabilizada pela multa por descumprimento de ordem
judicial.
Apesar disso, não incorreu a Impugnante em
litigância de má-fé, posto que não evidenciadas as
hipóteses enumeradas no art. 80 do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso,
julgando-se
improcedente
a
impugnação
apresentada pela Apelada. Sem honorários advocatícios,
nos termos da Súmula 519 do STJ.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator